Tribunal: TJDFT
Processo: 0711794-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de decisão que não considerou a condição pessoal de reincidente da apenada GRAZIELE VIRGÍNIA LOPES DE OLIVEIRA, bem como a pena remanescente superior a 4 anos, deixando de fixar o regime fechado para o cumprimento da pena. Em consulta aos autos de origem, extrai-se que houve o juízo de retratação nos seguintes termos: Cuida-se de recurso de agravo em execução (mov. 228.1) oferecido pelo Ministério Público contra decisão deste Juízo (mov. 216.1) que unificou as penas impostas ao sentenciado, reincidente, para cumprimento no regime semiaberto, tendo em vista o regime fixado na nova condenação cadastrada e a quantidade de pena remanescente. Por força do efeito regressivo legalmente conferido ao recurso, volveram os autos para eventual juízo de retratação. Os requisitos de admissibilidade restaram preenchidos: a parte é legítima, o recurso é cabível e tempestivo e observa as formalidades legais. Ressalto que esta VEP trilhava o entendimento segundo o qual a reincidência já havia sido valorada em desfavor do réu por ocasião da prolação da sentença condenatória e a utilização como fundamento para a fixação de regime mais gravoso na soma das penas caracterizaria bis in idem. Contudo, o entendimento jurisprudencial firmado pelas Turmas do e. TJDFT e do STJ se consolidou no sentido da consideração da reincidência para fins de fixação do regime prisional na unificação das penas, uma vez que condição pessoal do apenado, sem que isso implique em bis in idem. (...) Em obediência, portanto, à jurisprudência das instâncias superiores, e com vistas a prestigiar a segurança jurídica, reconheço a pertinência do alegado pelo Ministério Público. Sendo assim, ressalvado o entendimento deste Juízo, para evitar o retrabalho e, sobretudo, zelando pela estabilidade das decisões, curvo-me ao entendimento fixado pelas Turmas Criminais do TJDFT e pelo STJ e, com fundamento nos artigos 111 da LEP e 33 do Código Penal, bem como nos termos do art. 589 do CPP, realizo o juízo positivo de retratação para rever a decisão de mov. 216.1 e FIXAR o regime FECHADO para o cumprimento das penas impostas ao sentenciado. Friso que permanecem inalterados os demais termos da decisão ora agravada. Exercida a retratação, declaro prejudicado o recurso de agravo em execução. Prejudicado, também, o pedido de progressão ao regime aberto (mov. 254.1). Atualizem o relatório da situação processual executória. Comuniquem à direção prisional, com prioridade. Caso a presente decisão importe na alteração da data de validade e/ou no regime carcerário do mandado de prisão já expedido, expeça-se contramandado e novo mandado de prisão, de acordo com a nova situação processual do apenado. Atualizem o BNMP, se o caso. Intimem as partes. Com efeito, o juízo de retratação esvazia o objeto recurso do presente agravo, impondo a perda superveniente de interesse recursal. Ante o exposto, não admito e com fulcro nos art. 89, III, do RITJDFT, julgo prejudicado o presente agravo em execução penal. Comunique-se ao juízo originário. Intimem-se e dê-se ciência ao MP. Brasília/DF, de maio de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora